Tribunal: TJPA
Processo: 0016289-07.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016289-07.2020.8.14.0401

APELANTE: ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO, LUCIANO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0016289-07.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA.

APELANTES: LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CONCURSO DE PESSOAS E ARMA BRANCA. (ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

PREQUESTIONAMENTO
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

1. DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, INCISOS II e VII, DO CÓDIGO PENAL
. TESE REJEITADA.
No que tange aos pedidos de Absolvição dos apelantes
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO
, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos Autos de Prisão em flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão de objeto, Auto de Entrega, bem como pelos depoimentos da vítimas e testemunhas ouvidas em delegacia, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo conforme, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
TESE REJEITADA.
O
juízo singular ao aplicar a pena base de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses aos apelantes, aplicou um quantum superior à fração de 1/6 prevista pela Corte Superior, justificando o referido quantum ao fato de ter sido utilizado na ação delituosa o uso efetivo de faca, fato que causou maior temor à vítima, em plena via pública, fundamentação adequada e específica,

em razão da conduta dos agentes extrapolarem a gravidade inerente ao teor da referida circunstância
.

3
.
DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PELA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA AO APELANTE LUCIANO PINHEIRO DA SILVA
. TESE ACOLHIDA.
Há entendimento em nossa jurisprudência que é devida a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência de maneira integral, ainda que aquela tenha ocorrido parcialmente, ressalvando-se os casos de multirreincidência, conforme precedentes do STJ.

4. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
.

TESE REJEITADA.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

5.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
- NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
o recurso, e no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
04
de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0016289-07.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA.

APELANTES: LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos em favor de
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ªVara Criminal de Belém
(id.7061146), que condenou os apelantes às penas respectivas de
8 anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
86 (oitenta e seis) dias-multa
, e
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e mais
80 dias-multa
,
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos II e VII,

do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(id.7061111), o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO,
em razão de fato ocorrido no dia 07/10/2020
,
por volta das 19h, contra a vítima Marli Pinto dos Santos, que se encontrava na praça em frente à Igreja da Trindade, quando fora abordada pelos dois indivíduos que, usando uma faca, exigiram-lhe a entrega de seu aparelho, e em seguida saíram em fuga.

Desta forma incidiu os acusados às penas do
art. 157, §2º, II e VII todos o Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2020 (id.7061113).

Em suas
razões recursais
(id.7061150), o recorrente
ARTUR BEZERRA DA SILVA
pugnou:
a
) absolvição dos acusados por fragilidade das provas em relação à autoria, com aplicação do
in dubio pro reo,
nos termos do art.386, VII do CPP;
b)
redimensionamento da pena aplicada, em razão da desproporcionalidade na aplicação da pena base;
c)
compensação da atenuante confissão pela reincidência;

d) isenção do pagamento das custas processuais, apelantes assistidos pela Defensoria Pública e
d)
relaxamento da prisão preventiva do acusado Luciano Pinheiro, por ausência de motivação, prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(id.7061151), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
parcial provimento
do presente recurso de Apelação, apenas para realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo-se por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(id.7808214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito, pelo seu

PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença apenas no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão em relação ao apelante Luciano Pinheiro da Silva, mantendo-se seus demais termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Passo à análise do mérito recursal.

Como dito alhures, tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ªVara Criminal de Belém
(id.7061146), que condenou os apelantes às penas respectivas de
8 anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
86 (oitenta e seis) dias-multa
, e
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e mais
80 dias-multa
,
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro.

A Defesa se insurge em síntese quanto a ausência de provas com relação a autoria e conduta individualizada de cada acusado, para um juízo condenatório, o redimensionamento da pena base, em razão de sua desproporcionalidade, a compensação da atenuante confissão pela reincidência em relação ao apelante Luciano Pinheiro, anulação da condenação das custas processuais e revogação da prisão preventiva do apelante Luciano Pinheiro, por carência de fundamentação.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

EM RELAÇÃO A SUA AUTORIA E CONDUTA INDIVIDUALIZADA DOS ACUSADOS.

No que tange aos pedidos de Absolvição dos apelantes
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO
, adianto que
rejeito
as alegações em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos Autos de Prisão em flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão de objeto, Auto de Entrega, bem como pelos depoimentos da vítimas e testemunhas ouvidas em delegacia, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo conforme (fl. 77), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando os conteúdos dos depoimentos prestados em juízo, não resta qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, conforme se observa nos relatos prestados a seguir:

A vítima
MARLI PINTO DOS SANTOS
declarou:

“QUE confirma os fatos relatados na denúncia; QUE foi abordada por dois indivíduos, um deles empunhava uma faca, enquanto o outro proferia grave ameaça com palavras; QUE teve subtraído um telefone celular o qual foi recuperado por policiais militares em poder de um dos assaltantes; QUE reconheceu os indivíduos presos com os autores do roubo.”

Os policiais militares
ELIAS SARAIVA DE SOUZA, HÉLCIO CARLOS PANTOJA MALCHER e VICTOR BASTOS FRANCO
confirmaram em juízo que realizaram a prisão em flagrante dos réus e com ADILAN JASSON foi encontrado o telefone celular subtraído da vítima. Disseram que a vítima informou o emprego de faca na prática do roubo, mas a arma branca não foi encontrada com os acusados. Relataram que a vítima reconheceu as duas pessoas presas como os autores do roubo; QUE afirmou quem estava com a faca foi quem exigiu e pegou o celular; QUE o outro acusado não estava armado, mas ficou me ameaçando (...).

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações dos policiais que participaram da detenção e apresentação dos acusados/apelantes, vez que de maneira convicta esclareceram os fatos ocorridos.

Observa-se pelos depoimentos colhidos há coesão, clareza e certeza da participação dos apelantes na ação delituosa de roubo ocorrido na praça em frente a igreja Trindade, juntamente com o conjunto probatório, que corroboram com as declarações, como os depoimentos dos policiais militares que confirmam a participação na prisão de
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO
, e A apreensão do celular na posse ADILAN.

O apelante
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA
confessou a prática do roubo em concurso de agentes, negando, porém, o emprego de arma.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA. IRRELEVANCIA.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de provas. 2. Na hipótese, o relato da ofendida foi firme, coerente e alinhado com o restante do acervo probatório, constituído pelas declarações da outra vítima e das testemunhas. 3. A ausência de recuperação da res furtiva não impõe a absolvição do acusado, porquanto a materialidade restou comprovada através de outros elementos. 4. Recurso não provido, para manter a r. sentença condenatória.(Apelação Criminal TJ-AM nº 0616943-62.2017.804.0001, julgado em 02/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB ? NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ? PRELIMINAR REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO ANTE O ARTIGO 386, II, V, VII, DO CPP ? PLEITO IMPROVIDO ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA ? IMPROVIMENTO. 1 - Nulidade da ação em razão de suposta inépcia da inicial: Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art. 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados; 2 - Absolvição ante o artigo 386, II, V, VII, do CPP: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante; 3 - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma: Restou comprovado nos autos,
precipuamente pela palavra da vítima, a qual possui um grande valor probante
consoante jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores, que o crime em tela fora perpetrado mediante o uso de arma de fogo, o que força o reconhecimento da referida causa de aumento de pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Criminal, TJ-PA nº 0008559-62.2017.8.14.0008, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 05/11/2020) Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI

Esclareço ainda que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de sua função, foram prestados mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos
. 2. Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654- 18 2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).

Observa-se que o próprio apelante LUCIANO confessa a prática do roubo em concurso com outro comparsa, embora tenha negado o uso de arma na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos da defesa, quanto a fragilidade das provas quanto à autoria, tais argumentos são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentaram qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que a vítima foi unânime da participação dos apelantes no fato criminoso, sendo detido pelos policiais, logo em seguida, reconhecendo-os os mesmos como autores do seu roubo, inclusive a vítima fora contundente em afirmar que o acusado que lhe apontava a arma fora quem pegou seu celular, que no caso, conforme relatado pelos policiais se tratava de ADILAN.

Ressalte-se ainda que os apelantes foram presos em flagrante pelos policiais militares, conforme auto de flagrante, apreendi com o celular da vítima, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, sendo ambos reconhecidos pela vítima e ratificado em juízo, pela ofendida
MARLI

PINTO DOS SANTOS
como autores do delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, os pedidos de absolvição dos apelantes
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA e ADILAN JASSON DIAS DE ARAUJO
não merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, ocorrido Na praça em frente à Igreja Trindade.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.

2.
DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS AOS APELANTES.

2.1.
Aplicação da pena base desproporcional

O pedido de reanálise da dosimetria da pena base se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, uma vez que se valeu de uma única circunstância judicial do art. 59, do CPB, aplicando-a de forma desproporcional.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em

seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas

de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

1ª FASE

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrada singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base aos apelantes para o crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa da circunstância judicial (
circunstância do crime)
, trago a colação a decisão do magistrado de primeiro grau:

“(...) as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois a infração foi cometida com uso ostensivo de faca, fato que incutiu maior terror à vítima, assaltada em plena via pública, impossibilitando qualquer reação defensiva; a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade, a conduta social do réu, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do condenado ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não pssui boa condição financeira.

Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor do réu LUCIANO e ADILAN, a pena base
em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e em 60 (sessenta) dias-multa
(...)”Grifei.

No presente caso, o juízo singular ao aplicar a pena base de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses aos apelantes, aplicou um quantum superior à fração de 1/6 prevista pela Corte Superior, justificando o referido quantum ao fato de ter sido utilizado na ação delituosa o uso efetivo de faca, fato que causou maior temor à vítima, em plena via pública, fundamentação adequada e específica, em razão da conduta dos agentes extrapolarem a gravidade inerente ao teor da referida circunstância, entendimento aplicado pelo STJ
in verbis:

"[...] a análise das
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, não atribui pesos absolutos
para
cada uma delas a ponto
de
ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante
para
tanto' [...]".
(STJ. Agravo Regimental em HC 689049 / RJ, publicado em 15/12/2022, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca)

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
circunstância do delito
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Diante da presença de justificativa idônea e coerente com o caso concreto, restando evidente a extrapolação da conduta dos acusados, logo não há que se fazer qualquer correção a referida reprimenda.

2.2.
DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PELA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA AO APELANTE LUCIANO PINHEIRO DA SILVA
.

No que diz respeito ao pleito de compensação entre a atenuante da confissão e pela agravante da reincidência de maneira integral, ainda que a confissão tenha se dado de maneira parcial, em relação ao apelante
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA,
entendo merecer acolhimento, explico.

Há entendimento em nossa jurisprudência que é devida a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência de maneira integral, ainda que aquela tenha ocorrido parcialmente, ressalvando-se os casos de multirreincidência, conforme precedentes do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO
E
REINCIDÊNCIA
.

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A
CONFISSÃO
COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
.

2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a
confissão
do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a
confissão
foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a
confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

4. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a
compensação
integral
entre
o gênero
reincidência
e a
confissão
espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência, sendo irrelevante se tratar de
reincidência
genérica ou específica.

5. No caso, trata-se de réu multirreincidente e que teve a agravante da
reincidência
preponderado sobre a atenuante da
confissão,
gerando um acréscimo de 1/5.

6. Nesse contexto, como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

7. Desse modo, o entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a
compensação
parcial
entre
as referidas circunstâncias legais, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese vertente.

8. [...] tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência.
Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multirencidência do paciente. (EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020, grifei) 9. Com efeito, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020).

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRG no AREsp 2011317, publicada em 25/02/2022, Rel.Reynaldo Soares da Fonseca)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VETORES DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DESVALORADOS INIDONEAMENTE. VIOLAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO, PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO TEMA REPETITIVO N. 1.077.
CONFISSÃO
PARCIAL QUE SE VERIFICA. ELEMENTO QUE COLABOROU PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E, PORTANTO, AUXILIOU NO JUÍZO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DEVIDO.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE
A AGRAVANTE DA REINCIDENTE COM A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A revisão da dosimetria, em habeas corpus, é medida excepcional, só podendo ocorrer quando se verificar ilegalidade patente.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. Ao adotar a razão de 1/2 (metade) para majorar a pena-base acima do mínimo legal, as instâncias ordinárias referiram-se aos antecedentes do Agravado para desabonar os vetores personalidade e conduta social. Tal associação, todavia, viola orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em precedente qualificado, no qual se analisou o Tema Repetitivo n. 1.077, com a fixação da tese de que as "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a
reincidência,
somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (sem grifos no original). Assim, deve ser afastada da dosimetria a negativação da personalidade e da conduta social do Réu, mantido o vetor dos maus antecedentes.

4. Não há constrangimento ilegal na aplicação da fração de 1/6 (um sexto), comumente admitida por esta Corte Superior em situações análogas, para negativar o vetor sobressalente dos antecedentes, independente do número de condenações mencionadas na primeira fase da dosimetria. Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal permite a razão de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desabonada. Assim, havendo apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável (antecedentes), entende-se pela legitimidade do aumento da basilar 1/6 (um sexto).

5. Tendo o Réu admitido em juízo que subtraiu a bicicleta, como em outras ocasiões, e que sabia que ela era rastreada pela empresa, não admitindo, unicamente, que rompeu a trava para se apossar do bem, há que se considerar que houve, de fato, a
confissão
parcial do delito, apta a auxiliar na construção do conjunto probatório e, portanto, a permitir a incidência da atenuante.

6. Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da
reincidência
deve ser integralmente compensada com a atenuante da
confissão,
mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg HC 623987/SP, publicada em 17/12/2021, Rel. Laurita Vaz)

Diante dos fundamentos expostos, aplico a compensação da atenuante da confissão pela agravante reincidência, razão pela qual, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e em 60 (sessenta) dias-multa, ao apelante
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA.

3ª fase:

Em razão da causa especial de aumento de pena (concurso de pessoas) prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual mantenho o quantum aplicado na sentença, e aumentou a pena em
1/3
, fixando-se a pena final e definitiva em
6 anos, 10 meses e 20 dias e 80 dias-multa
, para LUCIANO PINHEIRO DA SILVA.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal,
a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, tratando-se de réu reincidente, aplico o regime inicialmente
fechado
.

3.
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requereu a isenção do pagamento das custas processuais, pelos apelantes, tendo em vista, os mesmos terem sido assistidos pela Defensoria Pública.

Não acolho o pleito defensivo tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do
artigo 804, do CPP
: “A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão do magistrado, vez que ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

É nesse sentido que estabelecia o revogado pelo artigo 12, da Lei 1060/50 e preconiza o artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil: “
§2°. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3°. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”, que possui aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do artigo 3°, do CPP”.

Colaciono julgados do STJ:

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (grifei)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg em Recurso Especial nº. 282.202 - MG; Rel. Min. Campos Marques; Data de Julgamento: 21/03/2013)

Na mesma linha, esta e. Corte já decidiu:

“EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

“EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (TJPA; APL nº. 20113006674-4; Rel. Des. Vânia Bitar; Data de Julgamento: 13/11/2012)

EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime. (2012.03474394-15, 114.140, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-11-13, Publicado em 2012-11-19)

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.03720735-81, 180.055, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-08-31)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. Omissis... 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-13)

Face o exposto, rejeito o pedido de isenção dos pagamentos das custas processuais.

4.
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do
s
acusado
s
, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

5.
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presentes recurso
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO
às pretensões recursais,
alterando a pena
aplicada ao apelante
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA
para
6 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
e mais
80 (OITENTA) DIAS-MULTA
,
em regime inicialmente
FECHADO,
cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos II e VII, todos do Código Penal Brasileiro, mantido
os demais termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022